Tribunal: STF
Processo: AI 145750
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
EMENTA:  DESAPROPRIAÇÃO.  JUSTA  INDENIZAÇÃO.  INCLUSAO  DO
INDICE  REAL  DE  INFLAÇÃO.   ALEGADA  CONTRARIEDADE  A  PRECEITO  DA
CONSTITUIÇÃO.
          O  acórdão recorrido, ao computar, no valor da indenização,
o  indice real da  inflação, teve em  conta a legislação federal, com
vista  a atender  o  princípio constitucional  da  justa indenização.
Controversia que não prescinde do exame infraconstitucional. Violação
constitucional por via indireta.
          Agravo regimental improvido.